Tribunal: TJBA
Processo: 8024562-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024562-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ACADEMIA DE ESPORTES RPC LTDA

Advogado(s)
:
NAIARA DE CASTRO RIOS, FELIPE GONDIM BRANDAO

AGRAVADO: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO, YARA CRISTINA BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DA FIGURA DO CONSUMIDOR FINAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.

1. O presente agravo de instrumento foi interposto
contra
a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da
20.
ª
Vara
de
C
onsumo de
S
a
lva
do
r

que, nos autos d
a ação
ind
e
nizatória

declarou-se incompetente e
determinou o encaminhamento dos autos à Distribuição, para as providências cabíveis.

2. C
om acerto, o magistrado reconheceu que a presente controvérsia deve ser apreciada por uma das Varas Cíveis desta Comarca, e não pela Vara de Relações de Consumo, por ausência dos pressupostos caracterizadores de relação de consumo aptos a justificar tal especialização.

3. Cumpre destacar que a Agravante, pessoa jurídica, não demonstrou, de forma concreta e inequívoca, a existência de hipossuficiência técnica ou econômica que justificasse a aplicação da legislação consumerista e, por conseguinte, a remessa dos autos à Vara especializada em relações de consumo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8024562-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ACADEMIA DE ESPORTES RPC LTDA e como agravada GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13